Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711481-35.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELLEN DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: ROGERIO BAPTISTA FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, ID 13389558, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Decido. Consta dos autos que a sentença integrativa, proferida nos Embargos de Declaração, foi disponibilizada no DJ-e, na data de 07/10/2019 (segunda-feira), considerando-se, então, como publicada, no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, no caso, na data de 08/10/2019 (terça-feira), nos termos do § 3o do art. 4o da Lei n. 11.419/2006. Assim, a fluência do prazo recursal de 10 (dez) dias, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95, teve início no dia 09/10/2019 (quarta-feira), e findaria no dia 22/10/2019, às 23:59:59. Todavia, o recurso foi interposto somente em 24/10/2019 ((ID 48231635), quando já transcorrido o prazo, afigurando-se, pois, intempestivo. Observe-se que o prazo recursal decorre de lei, sendo, pois, peremptório. Desse modo, NÃO conheço do recurso, ante sua manifesta intempestividade (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exibilidade fica suspensa, por fazer jus a gratuidade de justiça (ID 11872836), ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora